Tribunal: TJMT
Processo: 1025795-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025795-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (AGRAVANTE), EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 631.800.651-68 (AGRAVADO), ROBSON LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 045.405.611-70 (AGRAVADO), PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 047.679.791-88 (AGRAVADO), DANUBIA CANTIERI SILVA - CPF: 082.882.386-37 (ADVOGADO), K. A. C. - CPF: 047.677.881-61 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PENSIONAMENTO E DANO MORAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA - DETERMINADA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466/SC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pagamento dos honorários sucumbenciais atinentes ao pensionamento e dano moral não estão devidamente comprovados, necessária a realização de perícia contábil.

Na fase de cumprimento de sentença, cabe ao devedor o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos contábeis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025795-42.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, determinou a realização de perícia contábil e o pagamento dos honorários pela parte requerida.

A agravante alega que a controvérsia se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais com relação ao pensionamento e ao dano moral. Diz que o débito foi integralmente pago e, em segunda instância, ficou estabelecido que a discussão de honorários e multa de 10% era apenas em relação ao funeral e ao dano material, os quais foram quitados em outubro de 2021.

Aduz que os agravados requereram a perícia, logo, eles devem arcar com os respectivos honorários ou, no mínimo, deverão ser rateados (art. 95 do CPC).

Contra a mesma decisão foi interposto o AI 1024752-70.2022.8.11.0000 ao qual foi concedido efeito suspensivo. Assim, por coerência e pelos mesmos fundamentos, deferi a medida neste Agravo (id 154743163-pág. 01/02).

Contraminutas nos ids 157323197-pág. 01/14 e 157330694-pág. 01/13.

O parecer da Procuradoria de Justiça de Mato Grosso foi pelo não provimento do Recurso (id 161154658-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Já foi reconhecida a quitação do capítulo de sentença inerente aos danos morais (id n. 32412046), resguardada a cota parte do menor. Foi reconhecido o pagamento dos honorários recursais (id n. 32412046). A executada efetuou o pagamento de deságio de R$ 6.579,89, inerente aos danos corporais, e de R$ 658,00 de danos morais e ainda o pagamento da despesa com funeral no montante de R$ 12.351,37 e ainda do veículo que pendia liquidação, no montante de R$ 56.982,07, ficando prejudicada a perícia comandada nos autos. Considerando a manifestação favorável dos exequentes de id n. 68940976, julgo satisfeita a obrigação inerente as despesas de funeral, residual dos danos morais e do veículo que pendia de liquidação, e verba sucumbencial correspondente a essas verbas, nos termos do artigo 924 do CPC. Resguarde-se a quantia de R$ 6.579,89, que deve compor os valores inerente ao pensionamento mensal, ficando também resguardado a cota do menor no montante de R$ 10.725,67, e expeça-se alvará em favor dos exequentes das demais quantias na forma postulada ao id n. 68940976.
Resta controvertido o pagamento dos honorários sucumbenciais inerente ao pensionamento e dano moral, já que o material a parte executada já fez o recolhimento, assim como o da parte que era ilíquida. Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido
(art. 466, CPC). Atente-se o perito aos critérios estabelecidos no decisório de id n. 30119466, a fim de que apresente o cálculo das parcelas vencidas, levando-se em conta a sentença, este decisório e os valores já pagos mensalmente pela empresa. (...) Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir,
liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o). (...).

O recorrente sustenta que nada mais deve aos agravados e que a matéria referente ao dano moral está superada, além de que não deve ser responsável pelos honorários periciais.

O Juízo determinou a realização da perícia sob o fundamento de que resta controvertido o pagamento dos honorários sucumbenciais inerentes ao pensionamento e dano moral.

Ocorre que o pagamento dos honorários sucumbenciais atinente ao pensionamento e dano moral não estão devidamente comprovados, mostrando-se a questão controversa e necessária a realização de cálculo pericial contábil para verificação de tudo que já foi pago.

Devo ressaltar que nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1004390-81.2021.8.11.0000, da minha relatoria, a questão da quitação dos honorários ficou assim consignada:

“(...)

Apesar de suas arguições, verifica-se aqui sua tentativa de esquivar-se do pagamento dos honorários arbitrados na fase de Cumprimento de Sentença
. Isso porque, analisando os autos de origem, é evidente que foram fixadas duas verbas honorárias naqueles autos, sendo a primeira em grau recursal, no montante de R$ 2.000,00, e a segunda em Cumprimento de Sentença em razão da inércia da Seguradora em efetuar o depósito dos valores referentes às despesas atinentes ao funeral. Assim, como forma de penalidade, foi também condenada em multa de 10% e honorários no mesmo percentual em virtude de sua irresignação em quitar esse montante. [...] Contudo, não houve a ressalva no acórdão quanto aos 10% arbitrados no Cumprimento de Sentença, que totalizam R$ 8.348,62 (confira-se id. 32412046 dos autos de origem).
E observa-se que os mesmos de fato não foram solvidos.
Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração dos Exequentes para reconhecer a obrigação da Seguradora em arcar com os honorários arbitrados em fase de Cumprimento de Sentença, com a ressalva de que os R$ 2.000,00 fixados em grau recursal já foram devidamente quitados. Nego provimento ao Recurso da Seguradora”. (grifo nosso)”

Além disso, o STJ já decidiu em Recurso representativo da controvérsia que a parte vencida é que deve arcar com esse ônus.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS, ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466/SC - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" (REsp no 1274466 / SC).

Os honorários periciais devem ser fixados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

(N.U 1001291-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e revogo a decisão com
id 153449167-pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023